Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707684-65.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RENI GILBERTO ANTUNES SILVEIRA RÉU: ITAU UNIBANCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória (Id 15398080) proposta por Reni Gilberto Antunes Silveira, com base no art. 966, inc. IV, do Código de Processo Civil, contra decisão de fls. 447/448 dos autos eletrônicos (fls. 352/353 dos autos físicos) que remeteu os autos à Contadoria Judicial para esclarecer divergência sobre o valor devido ao autor pelo réu, e sentença de fls. 454/455 dos autos eletrônicos (fls. 359/359v dos autos físicos) que extinguiu o processo em virtude da satisfação da obrigação, com fundamento no art. 794, inc. I, do Código de Processo Civil de 1973, proferidas pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do Cumprimento de Sentença de n. 2011.07.1.026037-9. O autor propôs ação ordinária de cobrança de seguro contra o réu, onde foi proferida sentença nos seguintes termos (fl. 101v dos autos físicos e fl.136 dos autos digitais – id 15401829): “JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR para condenar a ré a pagar-lhe a quantia de R$ 109.681,02 (Cento e nove mil, seiscentos e oitenta e um reais e dois centavos) equivalente à indenização decorrente do contrato de seguro havido entre as partes, devendo-se abater o valor de R$ 6.580,86 (Seis mil, quinhentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos). O valor da condenação deverá ser objeto de correção monetária pela tabela do e. TJDFT a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros legais a contar da citação” Em seguida o autor requereu cumprimento de sentença apresentando planilha de cálculos, demonstrando ser devido o pagamento da quantia de R$ 182.466,83 (cento e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e três centavos), acrescidos, caso assim entendesse o juízo, dos honorários relativos à fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 18.246,68 (dezoito mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos) (fls. 140-144 dos autos físicos, fls. 186-190 do processo digitalizado). A parte ré apresentou exceção de pré executividade (fls. 148-161 dos autos físicos, fls. 194-218 dos autos digitalizados) e impugnação à execução (fls. 163-191 dos autos físicos, fls. 220-248 dos autos digitalizados), rejeitadas pelo juízo em decisão de fls. 236/237 dos autos físicos (fls. 304/305 dos autos digitalizados), que novamente abriu prazo ao réu para impugnação. A referida decisão foi agravada por ambas as partes, sendo reformada em virtude do provimento do agravo de instrumento do autor, excluindo da decisão agravada a abertura de novo prazo para impugnação do réu (fls. 301-307 dos autos físicos, fls. 382-388 dos autos digitalizados). O autor, ao ser intimado a se manifestar acerca da penhora dos valores apresentados na inicial, acrescentou o pedido de constrição do valor residual de R$ 60.974,42 (sessenta mil novecentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) (fls. 269-286 dos autos físicos, fls. 348-365 dos autos digitalizados). Em decisão de fls. 308/308v dos autos físicos (fls. 389/390 dos autos digitalizados) o juízo do cumprimento de sentença esclareceu que o valor residual apresentado pelo autor estava considerando dupla aplicação da multa do art. 475-J do Código de Processo Civil de 1973, o que não poderia ocorrer, considerando como devido apenas o valor residual de R$ 45.017,99 (quarenta e cinco mil e dezessete reais e noventa e nove centavos), com o decote relativo à segunda multa contabilizada equivocadamente. A parte ré impugnou o valor residual apresentado (fls. 331-339 dos autos físicos, fls. 416-427 dos autos digitalizados), de forma que o juízo do cumprimento de sentença determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial a fim de que as controvérsias relativas aos valores de fato devidos pela parte ré fossem sanadas, por meio da decisão que ora se busca a rescisão (fls. 352/353 dos autos físicos, fls. 447/448 dos autos digitalizados). Após, juntados os cálculos da Contadoria Judicial, apontando cumprimento integral da obrigação pela parte ré, e o saldo residual em seu favor de R$ 74.209,14 (setenta e quatro mil duzentos e nove reais e quatorze centavos), o juízo do cumprimento de sentença extinguiu o processo pela satisfação integral da obrigação, determinando a restituição do valor residual à parte ré (fls. 359/359v dos autos físicos, fls. 454/455 dos autos digitalizados), sentença esta que o autor busca rescindir por meio da presente ação. A referida sentença foi objeto de apelo por parte do autor, tendo sido anulada pelo acórdão n.974797, proferido pela 5a Turma Cível (fls. 427-429 dos autos físicos, fls. 531-535 dos autos digitalizados), em virtude de a sentença ter sido proferida sem que houvesse a intimação para a manifestação das partes após a juntada dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. O autor interpôs recursos endereçados aos tribunais superiores, sem sucesso. Mantido o acórdão que anulou a sentença, foi determinada pelo juízo do cumprimento de sentença a realização de novo cálculo pela Contadoria Judicial, a ser realizado respeitando os parâmetros estabelecidos na sentença proferida na ação principal (fl. 577 dos autos físicos, fl. 752 dos autos digitalizados). A Contadoria Judicial registrou parecer no sentido de que o valor devido ao autor, observados os parâmetros estipulados na sentença da qual o autor buscou o cumprimento, era de R$ 182.318,59 (cento e oitenta e dois mil trezentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), de maneira que, diante do valor bloqueado anteriormente, era devida a devolução de R$ 148,24 (cento e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos) à parte ré (fl. 579 dos autos físicos, fl. 754 dos autos digitalizados). Ambas as partes, após intimadas, manifestaram-se de acordo com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, sobrevindo sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação integral da obrigação (fl. 599 dos autos físicos, fl. 778 dos autos digitalizados). A sentença não foi objeto de recurso por parte do autor, e os recursos da parte ré não foram acolhidos. O autor cita na petição inicial da presente demanda que o juízo do cumprimento de sentença ofendeu a coisa julgada ao proferir a decisão de fls. 447/448 dos autos eletrônicos (fls. 352/353 dos autos físicos) e em seguida a sentença de fls. 454/455 dos autos eletrônicos (fls. 359/359v dos autos físicos), e alterar os parâmetros de cálculo determinados pela sentença da ação principal. Pede a rescisão dos julgados e a prolação de novo julgamento de mérito em consonância com o que foi determinado na sentença da ação principal. É o relatório. O autor informa que a ação rescisória se fundamenta no art. 966, inc. IV do Código de Processo Civil. A análise da pretensão revela que o autor não preenche os requisitos legais exigidos. A situação descrita pelo autor não se amolda à hipótese do art. 966, inc. IV, do Código de Processo Civil. Na petição inicial (Id 15398080), o autor se insurge contra sentença que foi anulada pelo Tribunal de Justiça por meio de acórdão proferido pela 5a Turma Cível, tendo sido proferida sentença subsequente em consonância com a sentença proferida na ação principal, exatamente conforme requer o autor na presente demanda. Não se vislumbra a referida afronta à coisa julgada conforme alegado. Para o art. 337, § 4o, do Código de Processo Civil “há coisa julgada, quando se repete ação que já foi decidida por sentença, de que não caiba recurso”. Na mesma linha, o art. 502 do Código de Processo Civil disciplina que “denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário e extraordinário”, o que impede o magistrado a decidir novamente questões já julgadas, relativas à mesma lide (art. 505 do CPC). Conclui-se, então, que se configura ofensa à coisa julgada quando há novo julgamento de matéria já decidida em demanda pretérita. Porém, tal fato não ocorreu no caso dos autos, visto que, o fato de o juízo do cumprimento de sentença ter enviado os autos à Contadoria Judicial a fim de aferir os valores de fato devidos ao autor, diante da controvérsia posta, se traduz em medida de prudência, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes, o que deve ser afastado pelo Judiciário, e não ofensa à coisa julgada. Além disso, após a anulação da sentença rescindenda, a sentença final proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo autor, apresenta valores aferidos de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença dos autos principais, diferente do que alega, valores estes que foram acolhidos pelas partes. O autor apenas repisa os mesmos argumentos já objeto de análise pelo juízo do cumprimento de sentença e pelo Tribunal. Como a sentença rescindenda (fls. 454/455 dos autos eletrônicos, fls. 359/359v dos autos físicos) foi anulada, e a nova sentença proferida pelo juízo do cumprimento de sentença (fl. 599 dos autos físicos, fl. 778 dos autos digitalizados) decidiu a questão de forma coerente com o que foi decidido nos autos da ação principal, não se trata de ofensa à coisa julgada, mas de inconformismo quanto à apreciação da matéria posta a julgamento. O posicionamento dominante no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no sentido de que a ação rescisória não se presta a rediscutir o mérito da causa, pois não serve como sucedâneo recursal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INÉPCIA CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1.CONQUANTO O AUTOR FUNDAMENTE A PRETENSÃO RESCISÓRIA NA EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 86, § 3o, DA LEI N. 8.213/91), EVIDENCIA-SE A MANIFESTA TENTATIVA DE REDISCUTIR O MÉRITO DA CAUSA DA AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, VALENDO-SE DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 2.EVIDENCIADO QUE A PARTE AUTORA PRETENDE UTILIZAR A AÇÃO RESCISÓRIA COMO MEIO RECURSAL, REDISCUTINDO QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA, TEM-SE POR CONFIGURADA INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL, JUSTIFICANDO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NA FORMA PREVISTA NOS ARTIGOS 295 INCISO I, E 490, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3.AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20150020082974ARC DF; Registro do Acórdão Número: 884923; Data de Julgamento: 03/08/2015; Órgão Julgador: SERECO - SERVIÇO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS; Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA; Publicação no DJU: 06/08/2015 Pág.: 163; Decisão: CONHECIDO. NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME); AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO DO JULGADO. 1. O CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA NO INCISO V DO ART. 485 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESSUPÕE QUE O JULGADO RESCINDENDO, AO APLICAR DETERMINADA NORMA NA DECISÃO DA CAUSA, TENHA VIOLADO SUA LITERALIDADE, SEU SENTIDO, SEU PROPÓSITO (AGRG NO RESP 1184670). 2. O ERRO DE FATO QUE AUTORIZA A RESCISÃO DA SENTENÇA É AQUELE QUE DECORRE DA DASATENÇÃO OU DESCONSIDERAÇÃO DO JULGADOR QUANTO À PROVA, E NÃO DO ACERTO OU DESACERTO NA SUA APRECIAÇÃO. 3. A AÇÃO RESCISÓRIA É REMÉDIO EXTREMO, COM HIPÓTESES TAXATIVAMENTE PREVISTAS NA LEI PROCESSUAL, NÃO SE PRESTANDO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 4. EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA, NÃO SE ADMITE A REDISCUSSÃO DA CAUSA, POIS, NÃO SE DEFININDO COMO INSTÂNCIA RECURSAL, O REEXAME DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS CONFIGURARIA DESRESPEITO À COISA JULGADA. 5. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20130020063497ARC DF; Registro do Acórdão Número: 814470; Data de Julgamento: 18/08/2014; Órgão Julgador: 1a CÂMARA CÍVEL; Relator: GISLENE PINHEIRO; Publicação no DJU: 28/08/2014 Pág.: 30; Decisão: CONHECIDA. JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ARTIGO 485, INCISO V DO CPC. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ALEGAÇÃO DA MATÉRIA NO MOMENTO OPORTUNO ADVENTO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. A VIOLAÇÃO DE DIREITO EXPRESSO, PARA FINS DE RESCISÓRIA, CONFORME ARTIGO 485, INCISO V, DO CPC, CORRESPONDE AO DESPREZO, PELO JULGADOR, DE UMA LEI QUE CLARAMENTE REGULE A HIPÓTESE VERTENTE E QUE A SUA OBSERVÂNCIA ATENTE CONTRA A ORDEM JURÍDICA E O INTERESSE PÚBLICO. SOMENTE SE ACOLHE O PEDIDO RESCINDENDO LASTREADO EM EVENTUAL VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI, QUANDO ESTA SE MOSTRAR FLAGRANTEMENTE INEQUÍVOCA, DE MODO A PREJUDICAR O DIREITO POSTULADO. TENDO O R. JULGADO SIDO PROLATADO DENTRO DA ESTRITA LEGALIDADE, NÃO HÁ DE SE FALAR EM OFENSA A EVENTUAL DISPOSITIVO DE LEI. A RESCISÓRIA NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, ANTE O ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS, CONFORME PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OCORRENDO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO, OPERADA ESTÁ A PRECLUSÃO PARA O AUTOR ALEGAR E PROVAR OS FATOS POR ELE ADUZIDOS NA FASE DE CONHECIMENTO, INCIDINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 474 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. (Classe do Processo: AÇÃO RESCISÓRIA 20130020177073ARC DF; Registro do Acórdão Número: 762945; Data de Julgamento: 17/02/2014; Órgão Julgador: 2a CÂMARA CÍVEL; Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO; Publicação no DJU: 25/02/2014 Pág.: 61; Decisão: JULGOU-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO. CONDENADO O AUTOR A PERDA DO DEPÓSITO. UNÂNIME.). O Superior Tribunal de Justiça também rechaça o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal, quando ela reflete mero sentimento de injustiça quanto à decisão. Adotado pelas três Seções, o entendimento é pacífico: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO DE REMOÇÃO PARA ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. INSCRIÇÕES DISTINTAS PREVISTAS NO EDITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA ANULAR LISTA CLASSIFICATÓRIA UNIFICADA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. INEXISTÊNCIA. 1. Evaldo Afrânio Pereira da Silva ajuizara Mandado de Segurança a fim de anular a classificação de Gilberto Morais do Nascimento - que figurou como litisconsorte passivo da autoridade coatora. A segurança foi concedida pelo STJ no julgamento do RMS 19.676/RS. 2. O acórdão rescindendo está respaldado na constatação de que a adoção de lista classificatória unificada desrespeitou o edital do concurso de remoção, o qual previa inscrições distintas para as atividades notarial e de registro. 3. Tal fundamento assegura o poder normativo do edital questionado no caso concreto, sem violar, de forma clara e inequívoca, os dispositivos legais e constitucionais invocados pelo autor, pois nenhum deles prevê que o titular de serventia apenas notarial possa obter remoção para serventia de registro. 4. O autor referiu que a jurisprudência do STF (ADI 2.602/MG) fixou a tese de que as atividades notariais e registrais não são equiparáveis a cargos públicos, notadamente por serem atividades tipicamente privadas a contar da Constituição Federal de 1988. Conclui que a fundamentação com base no art. 37, II, da CF, adotada pelo acórdão rescidendo, estaria equivocada. 5. "A partir de 05.10.1988, o concurso público é pressuposto inafastável para a delegação de serventias extrajudiciais, inclusive em se tratando de remoção, observado, relativamente a essa última hipótese, o disposto no art. 16 da referida Lei, com a redação que lhe deu a Lei 10.506/2002." (MS 29484 ED-ED-AgR, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 11-11-2014, Processo Eletrônico DJe-230, Divulg. 21-11-2014; Public 24-11-2014). 6. A invocação do art. 37, II, da CF pelo acórdão rescindendo deu-se dentro do contexto da obrigatoriedade do concurso público para ingresso na atividade notarial e registral, prevista, para o caso, no art. 236, § 3o, da CF, regime igualmente aplicável ao concurso de remoção. 7. O entendimento da Primeira Turma, de que a remoção para atividade diversa configura inconstitucional provimento derivado, decorreu de interpretação razoável da regra constitucional do concurso público e das regras do certame então questionado. 8. De acordo com a jurisprudência do STJ, a rescisão de julgado com base no art. 485, V, do CPC somente é cabível quando houver flagrante violação de norma legal, e não mero descontentamento com a interpretação que lhe foi dada. 9. A argumentação do autor evidencia mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, à margem das hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 10. Considerando as circunstâncias e a complexidade da causa e o baixo valor atribuído à ação (R$ 5.000,00), os honorários advocatícios são fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz do art. 20, § 4o, do CPC, em favor do patrono do réu. 11. O depósito realizado deve ser revertido em favor do réu (art. 494 do CPC).” 12. Ação Rescisória julgada improcedente. (AR 3.920/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016, DJe 25/05/2016); AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISO V, DO CPC. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELA DECISÃO RESCINDENDA ACERCA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS POR VIOLADOS. FALTA DE ALEGAÇÃO OPORTUNA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE QUE RESULTA INADMISSÍVEL INOVAÇÃO NA VIA RESCISÓRIA. PRECEDENTES. 1. A verificação da violação de dispositivo literal de lei (art. 485, inciso V, do CPC) requer exame minucioso do julgador, cujo intuito é evitar que essa ação de natureza desconstitutiva negativa seja utilizada como sucedâneo de recurso, tendo lugar apenas nos casos em que a transgressão à lei é flagrante. Nesse caso, é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido feita no processo originário, pois essa não se cuida de via recursal com prazo de dois anos. 2. O autor, nesta ação rescisória, aponta que o acórdão rescindendo violou o art. 462 do CPC e a Lei no 10.478/2002, que dispôs sobre a complementação de aposentadorias de ferroviários da RFFSA. Ocorre que tal questão não foi suscitada oportunamente. 3. Verifica-se dos autos que, no julgamento do recurso especial, esta Corte se limitou a decidir no sentido de que os ex-ferroviários aposentados após o advento do Decreto-Lei no 956/1969 não têm direito à complementação de proventos, sem discutir a questão sob o prisma do advento da Lei no 10.478/2002 e a incidência do art. 462 do CPC. Destarte, não tendo tal ponto sido objeto de análise da decisão rescindenda, a matéria não pode ser discutida em ação rescisória. 4. Ação rescisória improcedente. (AR 4.697/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 06/11/2015); AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DO ART. 105, III, "A", DA CF, POR INOBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO CONTIDA NA SÚM. 07/STJ. INEXISTÊNCIA. REINTERPRETAÇÃO DO CONTEXTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Corte Especial, há muito, consolidou o entendimento de que "não ofende o princípio da Súmula 07 emprestar-se, no julgamento do especial, significado diverso aos fatos estabelecidos pelo acórdão recorrido. Inviável é ter como ocorridos fatos cuja existência o acórdão negou ou negar fatos que se tiveram como verificados" (AgRg nos EREsp 134.108/DF, Corte Especial, DJ de 16.8.1999). 2. É manifestamente incabível a propositura de ação rescisória com o único intuito de obter a reinterpretação à luz do contexto dos autos e a reforma do julgamento proferido, por mero inconformismo da parte com a justiça da decisão, quando desvinculada a causa de pedir de quaisquer dos vícios a que se referem os incisos do art. 485 do CPC.Precedentes. 3. Agravo não provido.” (AgRg na AR 5.159/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 19/08/2014). O Código de Processo Civil determina o indeferimento da petição inicial da ação rescisória nos casos previstos no art. 330 (art. 968, § 3o, do Código de Processo Civil). Uma das hipóteses previstas no art. 330 é a de ausência de interesse processual. Por inadequação da via eleita, o autor carece de interesse processual, uma vez que a ação rescisória não é instrumento adequado para reexame da causa. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende pela inexistência de interesse processual na ação rescisória utilizada para simples reexame do mérito: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA. I - A ação rescisória é inadmissível para reexame do julgado, sob outros argumentos, tampouco constitui sucedâneo recursal. Mantida a decisão que indeferiu liminarmente a petição inicial, por falta de interesse processual, ante a inadequação da via eleita. II - Devido a manifesta improcedência do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1117494, 07027113820188070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 23/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, o art. 87, IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios atribui como função do Relator rejeitar a ação originária quando ausentes os pressupostos legais. Ante o exposto, com base no art. 968, § 3o, cumulado com o art. 330, inc. III, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2020. Héctor Valverde Santana Relator